Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE RESTRITO. QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II – A decisão de pronúncia se baseia em elementos do inquérito policial e nas declarações prestadas pela vítima, testemunhas e informantes em Juízo, de modo que há indícios robustos quanto ao dolo de matar do recorrente, o que torna imperativa e incólume a decisão de pronúncia exarada pelo juízo do Tribunal do Júri; devendo a questão de mérito ser dirimida pelos jurados.
III – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV – Recurso conhecido e desprovido.